Tribunal: STJ
Processo: 0185175-79.2011.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932037 - RJ(2025/0167802-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TOESA SERVICE S/A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS AMORIM - RJ092392
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE AMORIM MUJALLI - RJ159847
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: FELIPE TADEU FREITAS TAVEIRA - RJ104923
BRUNA RODRIGUES TSCHAFFON - RJ186849
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ea24a2fe-fa1e-442d-9397-ec785b6e29fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932037 - RJ(2025/0167802-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TOESA SERVICE S/A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS AMORIM - RJ092392
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE AMORIM MUJALLI - RJ159847
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: FELIPE TADEU FREITAS TAVEIRA - RJ104923
BRUNA RODRIGUES TSCHAFFON - RJ186849
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TOESA SERVICE
contra decisão
S/A,
monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do
descumprimento ao primado da dialeticidade, consoante ementa a seguir (fl. 1.034):
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 1.044-1.057, a parte recorrente sustenta que, "ao
interpor o agravo de e-fls.
a Toesa demonstrou que o e. Tribunal Estadual foi omisso
981/1002,
sobre pontos essenciais ao deslinde da causa, devidamente apontados nos declaratórios de e-fls.
Documento eletrônico VDA55652334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:55
Código de Controle do Documento: 15cbfaee-344c-4d6f-ab44-bb137991a868

os quais mereciam adequado enfrentamento" (fl. 1.047); não sendo aplicável, portanto,
896/900,
o óbice de inexistência da alegada ofensa aos arts. 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e §
único, ambos do Código de Processo Civil.
Ademais, a parte recorrente aduz não ser aplicável o óbice da
sob
Súmula 7/STJ,
o argumento de que "a Agravante comprovou que houve claro erro de premissa na decisão de
inadmissão por não ter sido considerado que a pretensão recursal partia do fato incontroverso de
que os serviços foram efetivamente prestados pela Agravante e, ainda, que o Município do RJ,
reconhecia o débito, afirmando que somente não o quitou por mera ausência de previsão
orçamentária à época" (fl. 1.052).
Razões pelas quais, entende que "é indevida a aplicação da
à
Súmula 182/STJ
hipótese" (fl. 1.055).
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 1.066).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
distintos e autônomos: (i) - inexistência da alegada ofensa aos arts. 489, §1o, inciso IV, e 1.022,
inciso II, e § único, ambos do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada
na medida da pretensão deduzida e (ii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em
vista a impossibilidade de revisão do acervo probatório.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, ambos os fundamentos do
de inadmissibilidade,
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, mas ao
revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre
suas alegações contidas no recurso de embargos, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que
maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a
um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por
completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que
modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a
Documento eletrônico VDA55652334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:55
Código de Controle do Documento: 15cbfaee-344c-4d6f-ab44-bb137991a868

oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação
jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte agravante.
Da mesma forma, quanto ao segundo fundamento da decisão de segundo grau (ii),
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta
sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e
prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que
poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar
porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No
STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também,
que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na
'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
origem
REsp n. 1.935.445/MG,
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
28/6/2024)
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente ambos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
". Nesse sentido:
recorrida
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(
no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AgInt
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
Documento eletrônico VDA55652334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:55
Código de Controle do Documento: 15cbfaee-344c-4d6f-ab44-bb137991a868

recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em
". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo
capítulos autônomos e independentes
AREsp n. 2.646.426/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AgInt
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:55
Código de Controle do Documento: 15cbfaee-344c-4d6f-ab44-bb137991a868

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.037 / RJ
Número Registro: 2025/0167802-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01686939020108190001 01851757920118190001 0367642942009190001 1686939020108190001
1851757920118190001 202524502643 367642942009190001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TOESA SERVICE S/A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS AMORIM - RJ092392
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE AMORIM MUJALLI - RJ159847
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FELIPE TADEU FREITAS TAVEIRA - RJ104923
BRUNA RODRIGUES TSCHAFFON - RJ186849
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TOESA SERVICE S/A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS AMORIM - RJ092392
Documento eletrônico VDA56313256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: 33299c39-54dd-4b1b-9101-6342e945cbc4

JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE AMORIM MUJALLI - RJ159847
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FELIPE TADEU FREITAS TAVEIRA - RJ104923
BRUNA RODRIGUES TSCHAFFON - RJ186849
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: 33299c39-54dd-4b1b-9101-6342e945cbc4